Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por DEIVID DE SOUZA CIRINEU E OUTROS, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido reconvencional, tudo no bojo da ação de obrigação de não fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA – TERRACAP. Na origem, os requerentes ajuizaram ação de obrigação de não fazer, com objetivo de suspender as notificações demolitórias de suas residências, situadas no Residencial Panorama, Rua Vicinal 475, Parte 2, 4/5, Km 4/5 Rua União, Ponte Alta Norte, Gama/DF. Alegaram tratar-se de área localizada em propriedade privada e possuiriam toda a cadeia dominial consubstanciada em cessões de direito, por isso a demolição seria ilegal e contrária ao direito de moradia assegurado constitucionalmente. A TERRACAP aduziu que a ocupação está localizada em área pública, consoante a matrícula no Registro de imóveis, a qual indica como sua a propriedade (ID 28752922 - Págs. 73/83). A demolição teria por objeto edificações realizadas à revelia do Poder Público (sem licenciamento) e consubstancia o regular exercício do poder de polícia na defesa da ordem urbanística e ambiental. Formulou pedido reconvencional de reintegração de posse. O DISTRITO FEDERAL apresentou defesa, em que apontou a ausência de alvará de construção e que a questão se trataria de parcelamento irregular do solo urbano em área pública, classificada como rural e impassível de regularização. (ID 28752922 - Págs. 91/104). O MINISTÉRIO PÚBLICO oficiou pela improcedência do pedido inicial e acolhimento do pleito reconvencional (ID 28752926 - Págs. 22/32). Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o reconvencional para “DETERMINAR a reintegração da reconvinte na posse do imóvel localizado na no Residencial Panorama, R Vicinal 475, Parte 2, 4/5, Km 4/5 Rua União, Ponte Alta Norte, Gama/DF, determinando que os reconvindos/requerentes desocupem a área do imóvel. Concedo aos reconvindos/requerentes o prazo de 30 dias, a contar da publicação desta sentença, para fins de desocupação da área, sob pena de expedição de mandado de reintegração forçada.” (ID 28752926 - Pág. 44). DEIVID DE SOUZA CIRINEU E OUTROS interpuseram apelação e apresentaram o presente requerimento para concessão de efeito suspensivo ao recurso (IDs 28752142 e 28752926 - Págs. 51/63). Aduziram que não foi assegurado o direito de defesa no processo administrativo, porque a intimação demolitória ocorreu sem qualquer comunicado anterior acerca de eventual irregularidade. Por outro lado, o código de edificações somente permite a demolição imediata para os casos de obras iniciais ou em desenvolvimento, conforme o §4° do art. 133, o que não é o caso, pois as residências estão prontas e habitadas há anos. Não foi observada a gradação legal na sanção administrativa, bem como os elementos dos autos comprovaram que as edificações encontram-se em área particular, o que afasta a hipótese de reintegração de posse à TERRACAP. Ao final, requereram o efeito suspensivo para obstar os atos demolitórios e, ainda, para impedir a imissão na posse da empresa pública. Decido. Em regra, a apelação não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem como que haja a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. O ato administrativo reveste-se de presunção de legitimidade e legalidade. Assim, eventual prova em sentido contrário constitui ônus da parte que pretende desconstituí-lo. Das intimações demolitórias, extrai-se que se trataria de obras irregulares, erigidas sem licenciamento, em área pública e não passíveis de regularização, conforme indicação dos dispositivos legais em que incidiram os postulantes (Lei 6138/18, artigos 15, III; 22; 50; 124, V e 133): “Fica o responsável intimado a demolir a edificação erigida em alvenaria, em parcelamento irregular do solo, sem licenciamento, sob pena de multa e de demais sanções previstas na legislação vigente.” (IDs 28752919 - Pág. 83/84, 90/91, 28752926 - Págs. 10/ 14) Em que pese a tese de que se trataria de área privada, os autores limitaram-se a apresentar contratos particulares para comprovar sua alegação, além de formal de partilha em inventário que não demonstra o registro de propriedade na matrícula do imóvel. Por sua vez, a vistoria, croqui do local e a certidão do ofício de imóveis trazidas aos autos indicam que a área seria de propriedade da empresa pública (IDs 28752922 - Págs. 84, 86 e 88/89). Em razão disso, afasta-se a plausibilidade dos argumentos de que a suposta área seria particular e passível de regularização. Lado outro e para fim de análise da probabilidade do direito, ressalta-se que o §3o do art. 183 da CF e o art. 102 do Código Civil dispõem que os bens públicos não são passíveis de serem adquiridos por usucapião. Tampouco os bens públicos de uso comum poderão ser usufruídos ou limitados para gozo individual. Nesse passo, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 6.138/2018 - estabelece a possibilidade de a Administração, no exercício do poder de polícia, realizar a demolição da obra, caso o infrator não o faça em 30 (trinta) dias após a intimação (artigos 133 e 135), diante de obra não passível de regularização. Os próprios recorrentes afirmaram na inicial que as edificações foram erigidas sem alvará de construção (ID 28752919 - Pág. 33). Além da irregularidade apontada pelos réus, após o ajuizamento da demanda, em 14/05/2021, a administração pública teria realizado nova vistoria e fiscalização e constatado a “alteração no ritmo de ocupação” (ID 28752926 - Págs. 3/9). Assim, cuida-se de ocupação precária, motivo pelo qual se legitima a ação do Poder Público para impedir o crescimento desordenado da área. A liminar na espécie pressupõe que, a primus ictus oculi, haja a probabilidade de provimento ou relevante fundamento, além do risco de dano grave ou difícil reparação (art. 1.012, §4o, CPC) requisitos não evidenciados neste juízo prelibatório. Por não evidenciar presentes os pressupostos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Após, remetam-se ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46